Tribunal: TJDFT
Processo: 0715707-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília, proferida em sede de procedimento de cumprimento requerido por REGINA CELIA MEDEIROS ALVES. Na origem, REGINA requereu o cumprimento de sentença coletiva que condenou a MRV ENGENHARIA a indenizar os promitentes compradores de unidades imobiliárias nos empreendimentos Top Life e Green Towers por lucros cessantes e em razão do atraso na finalização das obras. A controvérsia reside em saber se o termo final do prazo para a indenização seria a efetiva entrega das chaves e disponibilização do apartamento à promitente compradora ou a data do registro da carta de habite-se. A agravante sustentou que, a partir da disponibilização do imóvel ao promitente comprador, cessariam os eventuais prejuízos decorrentes da indisponibilidade do bem e, consequentemente, a obrigação de indenizar pelos lucros cessantes. O registro da carta de habite-se não teria relevância nesse contexto. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “para reformar a decisão de primeiro grau, face a sua incorreção”. Preparo regular sob ID 46107930. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte executada requer o chamamento do feito à ordem, suscitando que o prazo final para entrega das chaves se deu em 01/05/2011 e, considerando que as chaves foram efetivamente entregues em 22/02/2012, o atraso deve ser reconhecido em apenas 09 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias. O acórdão liquidando determinou que os aluguéis são devidos a partir do término do prazo de tolerância até a data da efetiva entrega das obras pela construtora. Registre-se que, embora a requerida tenha asseverado que a requerente recebeu as chaves do imóvel em 22/02/2012 e, sendo assim, não houve mora, fato é que a data que se deve considerar como a data de efetiva entrega do imóvel é a data da averbação do habite-se no registro imobiliário, no caso, 20/06/2012. Há que se ressaltar que o termo de entrega das chaves não pode ser considerado prova da plena disponibilidade do comprador ao imóvel, posto que apenas com a averbação da carta de habite-se é que o consumidor pode usufruir do imóvel, pois apenas após tal marco é possível a constituição do condomínio, o financiamento bancário do saldo devedor e a alienação do imóvel para terceiros. Portanto, é a data da averbação da carta de habite-se que se deve considerar como termo final para a incidência dos lucros cessantes. Assim, não resta dúvidas de que a requerente tem direito à indenização pelos lucros cessantes, cujo termo final deve ser a data da expedição da carta de habite-se em 20 de junho de 2012.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para concessão parcial. Ao julgar a ação coletiva, o pedido de indenização pelos lucros cessantes foi julgado procedente nos seguintes termos: “Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem exame do mérito, em relação à segunda requerida PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A., por ilegitimidade passiva, na forma do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil. No mais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) reconhecer a mora da primeira requerida na entrega das obras dos empreendimentos Top Life e Green Towers, ambos em Águas Claras/DF, e para condená-la a indenizar os consumidores adquirentes de unidades nesses empreendimentos pelos lucros cessantes em decorrência da privação do imóvel, tenha sido adquirido para fins de moradia ou para investimento. O parâmetro para a fixação da indenização pelos lucros cessantes deve ser o valor médio de locação para imóvel de igual padrão, a ser objeto de apuração em liquidação de sentença;” (Grifei) Interpostas apelações por ambas as partes, os recursos foram parcialmente providos, recebendo o acórdão a seguinte ementa: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSAS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA MP. INOCORRÊNCIA. TUTELA DE INTERESSES COLETIVOS EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO MP. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. CLAÚSULA TOLERÂNCIA. POSSIBILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. ATIVIDADE FIM CONSTRUTORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MORA. LUCROS CESSANTES. OCORRÊNCIA. TAXA DE ANUÊNCIA NAS CESSÕES. ABUSIVA. MULTA RESCISÓRIA COM BASE VALOR DO CONTRATO. ABUSIVA. FIXAÇÃO LIMITE 10% PARA MULTA RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA PARCELADA. IMPOSSIBLIDADE. CLÁUSULA DE VENDA AD CORPUS. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DATA DE ENTREGA EMPREENDIMENTO NA CESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. ABUSIVA. DANOS MATERIAIS PELA DESCONFORMIDADE DA ENTREGA COM O CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS E COLETIVOS. NÃO CONFIGURADOS. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. EFICÁCIA ULTRA PARTES DA SENTENÇA. FIXAÇÃO TETO ASTREINTES. DESNECESSIDADE. PRAZO ADEQUAÇÃO CONTRATOS. DESNECESSIDADE. 1. O Ministério Público, como titular da ação civil pública, tem legitimidade para ajuizá-la na defesa de direitos coletivos e relativos ao Direito do Consumidor. 2. Não está o juízo vinculado as teses apresentadas para elidir a controvérsia do feito. 3. A existência anterior de TAC não é suficiente para configurar ausência de interesse de agir do MP, mormente quando o objeto da ação civil público é muito mais amplo e em nada abrangido pelo referido compromisso. 4. Não há que se falar em cerceamento de defesa, notadamente porque o juiz, como destinatário da prova, é incumbido de decidir sobre a necessidade da sua produção para a formação do seu livre convencimento, principalmente quando verifica a presença de hipóteses previstas no artigo 330 do CPC. 5. O prazo de tolerância estabelecido nos contratos de promessa de compra e venda é plenamente legal e válido, tendo em vista que ele existe justamente em razão da possibilidade de intercorrências durante a execução da obra. Existindo a cláusula de tolerância, reconhece-se a mora da construtora a partir da finalização do prazo estipulado contratualmente. 6. Não se trata de caso fortuito ou motivo de força maior os eventos que se ligam aos riscos do próprio empreendimento, integrando de tal modo a atividade empresarial. 7. O atraso injustificado na entrega do imóvel gera a mora da construtora e conseqüente dever de ressarcir os promissários compradores em lucros cessantes, referente aos alugueres que deixaram de aferir por não estarem na posse do imóvel. 8. Não há vedação no ordenamento jurídico de o consumidor poder repassar sua condição de promissário comprador para terceiro, motivo pelo qual a anuência da vendedora não pode estabelecer como condição o pagamento de taxa vinculada ao valor do contrato. Cláusula considerada abusiva. 9. A multa rescisória, portanto, deve ter como base de cálculo os valores pagos pelo consumidor, se mostrando abusiva a fixação de percentual para a multa rescisória com base no valor total do contrato. 10. Afigura-se dentro dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fixação de limite da multa por rescisão imotivada do consumidor em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações efetivamente pagas. 11. A devolução do saldo de crédito do consumidor deve ser feita em parcela única, tendo que não há qualquer permissivo legal para a realização do parcelamento do crédito do consumidor após a rescisão contratual. 12. A venda ad corpus é figura prevista legalmente, não havendo qualquer abusividade ou ilegalidade na inserção dentro de um contrato de cláusula que preveja a possibilidade de diferença de metragem. 13. Na assunção da dívida a obrigação e todas as cláusulas contratuais permanecem inalteradas, havendo somente a substituição do promissário comprador, o que torna impossível a alteração da data de entrega do empreendimento. 14. Por implicar em venda casada, falta de informação adequada ao consumidor e desvirtuamento do contrato de corretagem a transferência do encargo de pagamento da comissão ao consumidor é abusiva. 15. Caso não ocorra o cumprimento das promessas realizadas, resta o dever de indenização da fornecedora de reparação dos danos materiais decorrentes de sua desídia em face dos consumidores. Não havendo, no entanto, discriminação de todas as incorreções, os desacordos e as desconformidades existentes, não é possível imputar uma condenação genérica de reparação. 16. Não há que se falar em danos morais individuais e coletivos aptos a ensejar indenização quando não foram atingidos os direitos de personalidade da pessoa individualizada ou do grupo de consumidores. 17. A eficácia material da sentença coletiva destinada à tutela de interesses coletivos será imutável ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe de lesados, nos termos do artigo 103, II do CDC. 18. As astreintes constituem-se em meio coercitivo para impelir o devedor ao cumprimento da obrigação assumida, possuindo caráter sancionatório e não compensatório. Descabida a fixação de um teto máximo ao devedor da obrigação de fazer que se mantém absolutamente inerte, recalcitrando voluntariamente no inadimplemento, mesmo diante de ordem judicial específica. 19. A estipulação de um lapso temporal para a adequação dos contratos não se mostra necessária, mormente porquanto as apelações foram recebidas nos efeitos devolutivo e suspensivo, tendo a parte sucumbente prazo suficiente para realização das modificações. 20. Recursos conhecidos. Parcial provimento ao apelo da ré e parcial provimento ao apelo da autora. (Acórdão 867517, 20120111994379APC, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Revisor: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2015, publicado no DJE: 19/5/2015. Pág.: 363)” (Grifei) Conforme se extrai do julgado, a condenação para indenizar os lucros cessantes teve por fundamento a indisponibilidade do imóvel aos promitentes compradores após o prazo de tolerância previsto contratualmente e tomou por base o valor dos alugueres que, eventualmente, deixaram de auferir. No caso concreto, o imóvel foi efetivamente entregue à autora em 20/02/2012, conforme termos de vistoria e de entrega das chaves, ID 80547612 e 580547609. Em que pese a expedição do habite-se somente em 20/06/2012, a promitente compradora teria recebido o imóvel sem ressalvas e dele usufruído plenamente desde 20/02/2012. A carta de habite-se consiste no atestado fornecido pela Administração Pública, responsável pela fiscalização da obra, de que o prédio está concluído e não oferece riscos aos ocupantes. Mas sua falta não teria impedido o pleno uso e gozo por parte da promitente compradora no caso, que, salvo prova em contrário, teria anuído em receber a coisa antecipadamente e nas condições que foi apresentada. Dessa forma, os parâmetros fixados no título judicial, de que a indenização seria paga para compensar o promitente comprador da privação da coisa e tendo a autora obtido a posse do apartamento em 20/02/2012, a tese recursal teria plausível e para afastar extensão do pagamento da indenização até a obtenção da carca de habite-se. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo e limitar os efeitos da condenação até 20/02/2012, data do recebimento das chaves e posse no imóvel, e até decisão definitiva pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator